Tribunal: TJES
Processo: 0000729-41.2017.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000729-41.2017.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAIQUECIONE GALDINO DOMINGOS
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0000729-41.2017.8.08.0031

APTE:
MAIQUECIONE GALDINO DOMINGOS

APDO:
BV
F
INANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VALOR DO BEM - TARIFA DE CADASTRO –
TARIFA DE AVALIAÇÃO – IOF - TAXAS
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Sem embargo de que a pessoa
natural possui em seu favor a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência,
a gratuidade da justiça deve se concedida a quem efetivamente

comprova
o seu estado de hipossuficiência financeira
.
Benesse concedida.

I
I
–
Nos
negócios jurídicos é livre a pactuação das cláusulas, firmada pela oferta do contratado e aceite do contratante que presumidamente tem conhecimento do valor pago pelo bem ou serviço contratado.

II –
A tabela FIPE é um equalizador dos valores praticados no mercado de veículos, não vinculando as partes ao indicado, eis que para que se considere o valor do bem devem ser observados outros fatores tais como benfeitorias e desgastes.

III -

É válida a cobrança de t
arifa de cadastro
nos contratos de financiamentos se o contratante
não possui vínculo
bancário anterior com
a instituição financ
iadora do crédito
.

I
V –
É lícita a cobrança de
t
arifa de avaliação do bem
se
a realização d
o
serviço foi efetivamente prestado.
Revelada a
abusividade
da referente
cobrança,
deve ser devolvido de forma simples
.

V
–
A
incidência do IOF
sujeita-se aos encargos contratuais praticados na pactuação e pode ser cobrado
em parcela única ou inserid
o
nas parcelas do contrato,
sem que implique
ilegalidade, exceto se
incidir
de forma exorbitante em relação ao valor
da contratação
.

VI
–
Não se revela abusividade no contrato se as taxas praticadas se coadunam com as indicadas pelo Banco Central do Brasil em data referente à pactuação.

V
II
–
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes aut
os, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto,

nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória/
ES
, ______________________________.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0000729-41.2017.8.08.0031

APTE:
MAIQUECIONE GALDINO DOMINGOS

APDO:
BV
F
INANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de recurso de apelação cível interpost
a

por

MAIQUECIONE GALDINO DOMINGOS
,
nos autos da
ação de revisão contratual
em que contende com
BV
F
INANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

G
RATUIDADE DA JUSTIÇA

Requer
o recorrente seja-lhe concedida a gratuidade da justiça,
benefício que deve ser limitado àqueles que realmente necessitam.

Registre-se de plano que o referido instituto vem sendo, há muito, banalizado pelos sujeitos do processo, gerando um prejuízo não apenas para os cofres públicos, mas também abarrotando o Poder Judiciário com demandas temerárias prejudicando a todos os jurisdicionados, principalmente aqueles que mais necessitam de um provimento jurisdicional.

Decerto, para fazer jus ao referido benefício não basta mais apenas alegar hipossuficiência, é preciso que a parte demonstre cabalmente sua necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

No caso em tela, após analisar com acuidade os documentos carreados aos autos, notadamente o espelho da declaração de imposto de renda do ora apelante, entendo que se faz necessário acolhimento do pleito.

Em meu entendimento, o recorrente
comprova
o seu estado de hipossuficiência financeira, uma vez que percebe remuneração que não revela abastança, condizendo com as despesas que traz aos autos para comprovação de que seus gastos o impossibilitam de arcar com as custas processuais.

Não se pode olvidar que a pessoa natural possui em seu favor a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência,
ex vi
do art. 99, §3º do CPC.

Noutra plana,
quadra registrar que o benefício concedido neste momento processual tem efeito
ex nunc
.

Sendo assim, entendo por bem conceder a gratuidade pleiteada
ao
apelante
.

MÉRITO

Dos fatos importa destacar que as partes firmaram contrato
no ano de 2014
, por meio de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo FIAT Pálio (n. geração) Attractive (Italia2) 1.0 8V EVO (FLEX) 4P, ano 2011/2012, placa ODC2984, cujo valor do bem indicado foi de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais).

O valor da entrada foi de R$20.000,00 (vinte mi reais) e total do crédito de R$28.045,04 (vinte e oito mil e quarenta e
cinco
reais e quatro centavos) a serem pagos em quarenta e oito parcelas de R$799,34 (setecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos).

Quanto às taxas reclamadas, 1,34% ao mês e 17,31% ao ano; Tarifa de cadastro de R$496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais); Tarifa de avaliação do bem de R$306,00 (rezentos e seis reais) e IOF no valor de R$490,94 (quatrocentos e noventa reais e noventa e quatro centavos).

Em sua irresignação, aduz o recorrente haver ilegalidades nas cobranças praticadas no
contrato
entabulado entre as partes para
financiamento
de veículo, relativas a tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e IOF que incidiu sobre fato gerador acima do correto, eis que o valor atribuído ao bem foi maior do que seu
correspondente
.

Alega ainda não
foi informado quanto às taxas que seriam aplicadas e que haveria imposto incidente sobre o valor financiado,
requerendo a reforma da sentença para que seja permitida a compensação e a devolução dos valores pagos a maior
.

Acrescenta por fim que é incontroverso o valor pago a maior pelo bem, no total de R$18.717,56 (dezoito mil setecentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos), eis que o apelado não contestou a avaliação da tabela FIPE que utilizou
para demonstrar a
diferença praticada no contrato.

Com isso, entende que além dos valores referentes
às tarifas em dobro e do valor pago a maior pelo bem,
deve ser indenizado a título de danos morais,
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Consigne-se que a situação em exame não demanda extensas elucubrações, sendo a matéria recorrente nos tribunais pátrios, tratando-se de revisão de contrato bancário para financiamento de veículo automotor.

Pelo instrumento contratual colacionado aos autos, verifica-se, ao contrário do alegado, a indicação de todas as taxas e valores praticados, no entanto, tal concordância não se convola em legalidade dos parâmetros utilizados para a efetivação da relação jurídica, o que pode ser examinado por via própria, como é o caso dos autos, em observância à legislação pertinente.

Para além disso, a falha na prestação do serviço é verificada, quando a contratação é realizada em desconformidade com os limites estabelecidos no regramento vigente ou com o costume do mercado, o que se passar a verificar.

Inicio por delinear o entendimento quanto ao valor do bem, considerando não ter sido indicado de forma abusiva, porque as partes possuem a liberalidade de pactuar conforme sua vontade, inciada pelo ofertado pelo contratado e aceito pelo contratante.

A tabela FIPE é instrumento de consulta mas que não vincula o negócio jurídico entabulado entre as partes, eis que apenas indica o preço médio dos automóveis, sem considerar desgastes ou melhorias tais como quilometragem, estado geral, acessórios, cor e fatores tais que aumentem ou diminuam o valor do bem ofertado.

Com isso, entendo que não há que ser equiparado o valor do bem ao indicado na tabela FIPE, eis que a contratação se deu por opção do demandante/apelante, presumidamente sob ciência do valora ser pago pelo bem.

Trato continuativo, examina-se a Tarifa de cadastro no valor de R$496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais), sob entendimento do STJ de que é válida sua cobrança quando o contratante ainda não possui vínculo bancário com a instituição financeira.

Sobre isso d
estaco conclusão desta Colenda Câmara de que: [...]
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). 4 -
O STJ, no julgamento do REsp nº 1.251.331/RS, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, fixou o entendimento de que as instituições financeiras apenas podem cobrar de seus clientes as tarifas previamente especificadas nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional, declarando expressamente que a Tarifa de Cadastro é legal e pode ser cobrada pelos bancos;

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160188438, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)
.

Na situação em tela, verifico que o valor referente não se mostra abusivo em relação ao montante contratado, outrossim, não se verifica a existência de vínculo anterior entre as partes, o que enseja ao financiador custos e operação do crédito solicitado, bem como pesquisas em bases de dados, despesa portanto devida pelo contratante do serviço, motivo pelo qual entendo lícita a cobrança referente, a ensejar sua manutenção no contrato.

Em evolução, passo a enfrentar o fundamento de legalidade
da cobrança d
a
intitulad
a
T
arifa de avaliação do bem
no valor
de R$306,00 (
t
rezentos e seis reais),
que o
Superior Tribunal de Justiça ao
concluir o julgamento do
Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, declarou lícita a cobrança, ressalvada a abusividade
se o
serviço não foi efetivamente prestado.

Pela documentação acostada aos autos verifica-se a previsão da cobrança no item 5.4, entretanto, não há descrição no contrato ou em apartado
a demonstrar que houve prestação do serviço, a revelar abusividade
da referente
cobrança.

Quanto ao IOF,
seu pagamento constitui uma obrigação da norma tributária devida pelo contratante do crédito, sendo plenamente aceito pela jurisprudência pátria que “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
(AgRg no REsp 1532484/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 11/09/2015).

A
incidência do IOF em parcela única ou até inseridas nas parcelas do contrato, não implica em ilegalidade, exceto se houve demonstração de que incidiu de forma exorbitante em relação ao valor do contrato, o que não se verifica no caso dos autos.

Por fim, sobre
alegação de abusividade d
as taxas praticadas
no contrato
, quais sejam,
1,34% ao mês e 17,31% ao ano,
não se revelam abusivas, eis que o Banco Central
1
, na data do contrato, indicou-as no patamar de 1,76% ao mês e 23,23% ao ano.

Com isso, considera-se
in
devido
somente o valor relativo à
T
arifa de avaliação do bem
no valor
de R$306,00 (
t
rezentos e seis reais)
,
que deve ser devolvido de forma simples,
pois a devolução em dobro exige a comprovação de má-fé, tese que deve ser aplicada ao caso, pois o contrato é datado de 2014
2
.
Nesse sentido conclui o STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018).

Apesar da conclusão tomada, não se configura ocorrência do dano moral, considerando ainda
que a cobrança considerada indevida será restituída de forma simples.

Feitas as considerações
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para que seja modificada a sentença, considerando
ir
regular a cobrança relativa
a T
arifa de avaliação do bem
no valor
de R$306,00 (
t
rezentos e seis reais)
,
que deve ser devolvido de forma simples.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

2
[...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]
Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão.
A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.